Tribunal: TJMT
Processo: 1013845-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por N.M. FELITO & CIA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1003869-17.2020.8.11.0051 (Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000745-82.2016.8.11.0051, código 104147), movido contra BANCO BRADESCO S.A. que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita bem como o parcelamento do pagamento das custas judiciais.
A Empresa Agravante defende a possibilidade de parcelamento das custas judiciais referente a distribuição dos Embargos à Execução; aduz para tanto que está em recuperação judicial e que sua renda é ligada intrinsicamente à atividade empresarial; que a regra do valor a causa deve ser relevada por se tratar de empresa em recuperação judicial.
Pontua que está em pleno cumprimento do plano de recuperação judicial, a qual visa dar folego a empresa em crise, de modo a auferir valores para compor o caixa da empresa e possibilitar o cumprimento do plano de recuperação; além disso, defende que há jurisprudência que prevê o deferimento de plano, nos casos de empresas em recuperação judicial.
Especificamente quanto ao parcelamento das custas acrescenta que não acarreta prejuízos aos litigantes e nem mesmo ao Estado.
Demonstra que o pagamento da inicial perfaz quase oitenta mil reais.
Requer, ao final, a concessão do efeito ativo, deferindo-se o direito ao parcelamento das custas em 06 vezes, “em razão do valor elevado para recolhimento das custas, uma vez que o pagamento integral das mesmas, baseadas no valor da execução, irá comprometer o caixa da empresa em recuperação judicial Agravante, vez que retira o seu sustento por meio da empresa, consequentemente, prejudicando o cumprimento do plano que vem sendo cumprindo devidamente pela empresa Recuperanda, o que vai de encontro com o Princípio da Preservação da Empresa, esculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005.”.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Primeiro porque não vislumbro óbices a concessão do parcelamento pretendido. Segundo que restou demonstrado o alto valor a ser adimplido em quase oitenta mil; e terceiro, pois, comprovada a dificuldade financeira da empresa, que se encontra atualmente em recuperação judicial.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para autorizar o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Intimem-se o agravante para comprovar, através de extratos bancários (e outros que entenda relevantes) que está impossibilitada de arcar com o preparo recursal, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator